Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal).

2. Para que uma decisão seja alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, deve haver identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. No presente caso, o apelante não é parte no processo principal, logo, não se operou, em relação a ele, terceiro prejudicado, a coisa julgada.

3. Comprovado que o apelante não era réu na ação penal que decretou o perdimento de seu veículo e não possui relação com os crimes descritos na denúncia; que se comprovou documentalmente que o bem foi adquirido licitamente anos antes de sua apreensão e que ele estava na posse de um dos réus em razão de uma relação comercial (consignação), bem como que não mais interessa ao processo, o veículo pretendido deve ser restituído ao apelante, terceiro prejudicado.

4. Recurso provido.